Tribunal: TJSP
Processo: 3012143-33.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente – Pleito pela aplicação do Tema 506 do C. STF, com a consequente absolvição – Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento da condenação proferida – Autoria delitiva bem demonstrada no édito condenatório – Prova dos autos que afasta a presunção relativa de que as drogas se destinavam ao

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente – Pleito pela aplicação do Tema 506 do C. STF, com a consequente absolvição – Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento da condenação proferida – Autoria delitiva bem demonstrada no édito condenatório – Prova dos autos que afasta a presunção relativa de que as drogas se destinavam ao uso pessoal – Irrescindível a condenação do Revisionando.
Dosimetria das penas – Cálculo das reprimendas devidamente fundamentado, sem reparos – Regime inicial semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantidos.
Ação Revisional julgada improcedente.